Tribunal: TJSP
Processo: 1051970-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. EMBARGOS DE TERCEIRO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prevenção. Remessa dos autos à 36a Câmara de Direito Privado que julgou ação anterior de embargos de terceiro. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.